Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726263-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEONICY FATIMA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI AGRAVADO: NERI PERIN D E S P A C H O Na manifestação de ID 63948941, o agravado postula a condenação dos agravantes “na penalidade de litigância de má-fé, nos termos do quanto dispõe o art. 81 do CPC, em razão de oporem resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), eis que a r. Decisão Agravada condicionou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 0736367-80.2018.8.07.0001 ao trânsito em julgado daquela, o que é, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento n. 0726609-70.2024.8.07.0000, interposto pelo ora Agravado”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação na penalidade de litigância de má-fé formulado pelo agravado na petição de ID 63948941. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator